Tribunal: TJSP
Processo: 0012012-38.2010.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Sociedade limitada – Ação declaratória – Afirmada falsificação de assinatura aposta em contrato social – Sentença de procedência – Julgamento "extrapetita" inocorrente – Autor que pleiteou indenização por danos morais - Questionamento atinente à legitimidade passiva da Junta Comercial – Para a consecução do arquivamento, como ato de registro, só é efetivado um exame formal da documentação

Ementa:
Sociedade limitada – Ação declaratória – Afirmada falsificação de assinatura aposta em contrato social – Sentença de procedência – Julgamento "extrapetita" inocorrente – Autor que pleiteou indenização por danos morais - Questionamento atinente à legitimidade passiva da Junta Comercial – Para a consecução do arquivamento, como ato de registro, só é efetivado um exame formal da documentação apresentada pelos interessados – Legitimidade passiva da autarquia condicionada à proclamação de uma falha clamorosa na prestação do serviço registral e à formulação de pedido específico em seu desfavor – Junta Comercial encarregada, no final da peça inaugural, simplesmente, do cumprimento de mandado de cancelamento previsto para ser expedido como resultado do decreto de procedência da ação – Ausência de pertinência subjetiva de quem não pode suportar qualquer gravame efetivo com o deferimento dos pedidos formulados – Extinção decretada quanto às recorrentes – Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000903105
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0012012-38.2010.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JUNTA COMERCIAL DO
ESTADO DE SÃO PAULO - JUCESP, é apelado WALDEMAR PACHECO (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEREIRA CALÇAS
(Presidente) e CESAR CIAMPOLINI.
São Paulo, 28 de outubro de 2020.
FORTES BARBOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0012012-38.2010.8.26.0053 -Voto no
2
Apelação Cível no 0012012-38.2010.8.26.0053
Apelante: Junta Comercial do Estado de São Paulo - Jucesp
Apelado: Waldemar Pacheco
Comarca: São Paulo
Voto 16.089
EMENTA
Sociedade limitada Ação declaratória Afirmada falsificação de assinatura
aposta em contrato social Sentença de procedência Julgamento “extrapetita”
inocorrente
Autor que pleiteou indenização por danos morais -
Questionamento atinente à legitimidade passiva da Junta Comercial Para a
consecução do arquivamento, como ato de registro, só é efetivado um exame
formal da documentação apresentada pelos interessados Legitimidade passiva
da autarquia condicionada à proclamação de uma falha clamorosa na prestação
do serviço registral e à formulação de pedido específico em seu desfavor Junta
Comercial encarregada, no final da peça inaugural, simplesmente, do
cumprimento de mandado de cancelamento previsto para ser expedido como
resultado do decreto de procedência da ação Ausência de pertinência subjetiva
de quem não pode suportar qualquer gravame efetivo com o deferimento dos
pedidos formulados Extinção decretada quanto às recorrentes Recurso
provido.
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra
sentença proferida pelo r. Juízo de Direito da 11a Vara da
Fazenda Pública do Foro Central (Comarca da Capital), que
julgou
procedente
ação
declaratória
de
nulidade
e
indenizatória, para declarar nulos o ato constitutivo da
sociedade Celeiro Modas Ltda e as alterações contratuais
subsequentes e relacionas ao nome do autor, bem como para
condenar os réus ao pagamento de indenização por danos
morais no importe de R$20.000,00 (vinte mil reais), com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0012012-38.2010.8.26.0053 -Voto no
3
correção monetária a partir do arbitramento e juros de
mora legais a contar da citação. Os réus foram, por fim,
condenados ao pagamento de custas, despesas processuais e
honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) do valor
da causa (fls. 481/483).
As apelantes insistem, de início, no acolhimento
da preliminar de ilegitimidade de parte. Afirmam que a
Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP) procedeu,
na espécie, dentro de sua competência e atribuição nos
termos das Leis 8.934/1994 e 11.598/2007 e do Decreto
1.800/1996. Reiteram que, demonstrado que o registro que
se visa cancelar não foi realizado pela Junta Comercial do
Estado de São Paulo (JUCESP) e tampouco esta tem
competência para auferir se houve ou não fraude, o
processo deve ser extinto, julgando o pedido improcedente.
Propõem, ainda, ter ocorrido julgamento “extrapetita”,
pois o autor não pleiteou indenização por danos morais.
Acrescentam que não houve danos, que o “quantum” foi
arbitrado em valor exagerado e que, se mantida a sentença,
devem ser observadas as disposições da Lei 11.960/2009,
quanto aos juros e à correção monetária. Pretendem reforma
(fls. 486/495).
Em contrarrazões, o apelado requer a manutenção da
sentença (fls. 503/510).
O presente recurso foi objeto de redistribuição,
dado
acórdão
de
relatoria
do
Desembargador
Renato
Delbianco, integrante da Colenda 2a Câmara de Direito
Público.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0012012-38.2010.8.26.0053 -Voto no
4
Na presente ação, ajuizada, de início, contra
Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP), Ramário
Sena Cruz e Edson Coelho Correia, o autor noticia ter sido
incluído, mediante fraude, como sócio da Celeiro Modas
Ltda, por razões que desconhece, pois reside no exterior
desde 1994. Afirma que, em 2009, ao retornar ao país,
tomou conhecimento do registro fraudulento. Sustenta, a
seguir, que a Junta Comercial do Estado de São Paulo
(JUCESP) é responsável pelo exame das formalidades e da
autenticidade dos documentos apresentados e que, em
virtude da fraude, faltou com o seu dever legal, dando
ensejo aos danos morais postulados (fls. 09). Finaliza,
requerendo a exclusão do seu nome dos registros mantidos
perante Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP)
(fls. 01/11).
Por meio de emenda, a Fazenda Pública do Estado de
São Paulo foi incluída no polo passivo da demanda (fls.
49/50).
Na contestação apresentada, a Fazenda Pública do
Estado de São Paulo levantou preliminar de ilegitimidade
passiva, porque as juntas comerciais estão sujeitas à
Administração Federal. No mérito, afirma o desinteresse na
demanda, destacando que a validade dos autos constitutivos
da empresa deve ser discutida frente aos titulares da
própria empresa. Frisa, ainda, que a Junta Comercial do
Estado de São Paulo (JUCESP) limita-se a uma análise
formal de documentos apresentados na forma do disposto no
artigo 37 da Lei 8.934/1994 (fls. 71/83).
O corréu Ramário Sena Cruz, citado, não apresentou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0012012-38.2010.8.26.0053 -Voto no
5
contestação (fls. 63/65) e o corréu Edson Coelho Correia,
citado por edital, apresentou contestação por negativa
geral (fls. 223).
A
sentença
apelada,
depois
de
rejeitar
a
preliminar de ilegitimidade passiva, julgou procedente a
ação.
A Fazenda Pública do Estado de São Paulo e a Junta
Comercial do Estado de São Paulo, agora irresignadas,
insistem no acolhimento da preliminar de ilegitimidade
passiva e, de fato, o recurso comporta provimento.
De início, rejeita-se a preliminar de julgamento
“extrapetita”.
Na petição inicial, antes de pleitear antecipação
de tutela, o autor requereu o deferimento de indenização
por danos morais, em razão da utilização indevida de seu
nome e dos seus documentos (fls. 09), de modo que não está
configurada a extrapetição.
Rejeita-se,
assim,
a
preliminar
de
nulidade
processual.
Quanto ao mais, no presente recurso, persiste
questionamento isolado e pontual quanto à legitimidade
passiva das apelantes, renovada a argumentação formulada
em contestação.
A partir da edição da Lei Complementar Estadual
1.187/2012, a Junta Comercial do Estado de São Paulo
assumiu a natureza de autarquia de regime especial,
cabendo-lhe, como sua precípua atuação, a execução e a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0012012-38.2010.8.26.0053 -Voto no
6
administração dos serviços de registro público de empresas
mercantis
nesta
unidade
federativa,
o
que
remete,
sobretudo, aos incisos do artigo 8o da Lei 8.934/1994 e,
específica e concretamente, ao artigo 32, inciso II,
alínea “a” deste último diploma legal.
No
exercício
de
suas
atribuições,
a
Junta
Comercial, diante do disposto nos artigos 34 e 35 do
Decreto 1.800/1996 (que regulamenta a aplicação das regras
atinentes ao registro do comércio em todo país), só
efetiva um exame formal da documentação apresentada pelos
interessados
na
prática
colocados
sob
sua
responsabilidade, em exame de legalidade estrita. É vedada
uma investigação acerca de seu conteúdo, de maneira que,
sempre observado o princípio da asserção, só é possível
cogitar da legitimidade passiva da Junta Comercial para
responder por uma ação (seja esta declaratória, seja esta
indenizatória) proposta em virtude de fraude na documentação levada a arquivamento quando é, especificamente, proclamada uma falha clamorosa na
prestação do serviço pela autarquia, ou seja, quando é
noticiada
a
incorreção
do
exame
qualificatório
da
documentação apresentada e desconsiderada uma discrepância
flagrante, sendo-lhe dirigido pedido específico em função
desta
falha
de
serviço
(TJBA,
Ap
0515782-21.2013.8.05.0001, 5a Câm. Cível, rel. Des. José
Edivaldo Rocha Rotondano, j. 29.11.2016).
A Junta Comercial não pode ter qualquer ingerência
num dissenso mantido entre particulares e relativo à
lisura do conteúdo da documentação levada a arquivamento,
não lhe sendo conferida qualquer espécie de poder de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0012012-38.2010.8.26.0053 -Voto no
7
polícia (STJ, REsp 14.018-MG, 3a T., rel. Min. Cláudio
Santos, j.11.2.1992), mas responde, sem dúvida, por falhas
de serviço clamorosas e aptas a serem identificadas
imediatamente.
Em sua petição inicial, o autor reporta haver sido
incluído no quadro de sócios da Celeiro Modas Ltda de
maneira fraudulenta, a partir da falsificação de sua
assinatura em documento levado a arquivamento, jamais
tendo exercido a gestão da pessoa jurídica, sofrendo, como
consequência, abalo em “seu maior bem e seu mais nobre
patrimônio, que é seu nome, sua honra, sua dignidade,
respondendo, inclusive a processos judiciais” (fls. 05).
Afirma-se, então, a inexistência de uma declaração
de vontade do autor e é, até mesmo, afirmada a
subsistência de uma falha de serviço clamorosa; porém, não
foi deduzido um único pedido específico em face da Junta
Comercial. Ela é encarregada, no final da peça inaugural,
simplesmente, do cumprimento de mandado de cancelamento
previsto para ser expedido como resultado do decreto de
procedência da ação.
Diante do conteúdo da pretensão, sendo os pedidos
dirigidos contra os sócios remanescentes da Celeiro Modas
Ltda (os corréus Ramário Sena Cruz e Edson Coelho
Correia),
não
pode
ser
identificada
a
pertinência
subjetiva. A Junta Comercial não pode suportar, na
espécie, qualquer gravame efetivo com o deferimento dos
pedidos formulados, assemelhando-se a hipótese àquela em
que um particular afirma a falsificação de uma escritura
pública levada a registro imobiliário, não se podendo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0012012-38.2010.8.26.0053 -Voto no
8
conceber, também naquele caso, a inclusão do próprio
Oficial de Registro de Imóveis como réu da ação destinada
à declaração da inexistência da declaração de vontade.
A ilegitimidade passiva está caracterizada e
merece ser reconhecida, sendo necessária a manutenção do
decreto de procedência quanto aos demais réus.
Cabe, portanto, extinguir a presente ação quanto à
Junta Comercial do Estado de São Paulo e à Fazenda Pública
Estadual, nos termos do artigo 487, inciso VI do CPC de
2015, caracterizada a carência de ação quanto a estas
últimas, invertidos os ônus da sucumbência, com a ressalva
em favor do autor do artigo 98, § 3o do CPC de 2015.
Fica, no mais, prejudicada a análise das demais
pretensões expostas no apelo, ante a revelia do corréu
Ramário Sena Cruz e a ausência de apelo do corréu Edson
Coelho Correia, citado por edital, de modo que a sentença
prevalece em face de referidos corréus, devendo, enfim,
ser promovida a alteração dos registros mantidos perante
Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP), com
afastamento do nome do autor, na forma determinada no
veredicto, mantida, também, a indenização deferida.
Dá-se, por isso, provimento ao apelo.
Fortes Barbosa
Relator